Tribunal: STF
Processo: Rcl 61407
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul contra decisão proferida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do TJRS, nos autos do processo nº 5000174-87.2022.8.21.0002, sob alegada aplicação errônea do Tema nº 154 do ementário da Repercussão Geral.

2.	Narra o reclamante que, na origem, o beneficiário da decisão reclamada foi impronunciado, não obstante a existência de prova apta a conferir verossimilhança à acusação, em alegada afronta à competência do Tribunal do Júri.

3.	Informa que, negado provimento ao recurso de apelação, interpôs recurso extraordinário, cuja negativa de seguimento deu-se sob a aplicação do Tema/RG nº 154. Alega distinção da solução definida no leading case e o caso dos autos.

4.	Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada, com a consequente remessa do recurso extraordinário para análise deste Supremo Tribunal. No mérito, pleiteia a procedência do pedido reclamatório, para que seja conhecido e provido o agravo.

É o relatório.

Decido.

5.	Dispenso a vista ao Procurador-Geral da República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.

6.	A estreita via da reclamação constitucional (CRFB, art. 102, inc. I, al. “l”, e § 3º do art. 103-A) pressupõe a ocorrência de usurpação de competência originária do Supremo Tribunal Federal, a desobediência a enunciado de sua Súmula Vinculante ou o descumprimento de decisão desta Corte em controle abstrato de constitucionalidade, ou em controle difuso, conquanto que havida, nesta última hipótese, a mesma relação jurídica e entre as mesmas partes.

7.	No caso dos autos, alega-se má aplicação da tese firmada no Tema/RG nº 154, cujo teor se transcreve:

“Qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de “habeas corpus”, de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I) nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)”.

8.	Por meio do acórdão reclamado, o TJRS negou seguimento ao recurso extraordinário nos seguintes termos: 

“3. Violação ao artigo 5º, inciso XXXVIII, alíneas d, da Constituição Federal
No ponto, é de ser negado seguimento ao recurso.
De efeito, Supremo Tribunal Federal, no RE 593.443/SP (Tema 154 do STF), firmou a seguinte tese: "qualquer decisão do Poder Judiciário que rejeite denúncia, que impronuncie ou absolva, sumariamente, os réus ou, ainda, que ordene a extinção, em sede de 'habeas corpus', de procedimentos penais não transgride o monopólio constitucional da ação penal pública (CF, art. 129, I), nem ofende os postulados do juiz natural (CF, art. 5º, inciso LIII) e da soberania do veredicto do Júri (CF, art. 5º, inciso XXXVIII, “c”)
(...) In casu, Órgão Julgador reformou a decisão de pronúncia do Recorrido, consoante se lê do seguinte excerto do voto condutor do acórdão objurgado (Evento 15 - RELVOTO1):
(...) A imputação é de que o réu, mediante lesões perpetradas na gestante, tentou provocar aborto e, se assim o fez, estaria presente o dolo direto. Alternativamente, não tendo contra ela praticado as lesões, não haveria dolo algum.
Não pode a acusação imputar ao réu condutas alternativas, visando a condenação em uma ou outra forma de dolo, já que a implicação deve ser estritamente definida e assertiva, quanto a todos os elementos do tipo penal, inclusive quanto ao dolo, de modo a viabilizar a plena defesa e contraditório.
A inicial acusatória narrou, de forma alternativa e no meio da descrição do contexto dos fatos, que o denunciado teria assumindo o risco de causar à vítima o aborto, imputando, assim, a prática do delito na modalidade de dolo eventual.
Há, aqui, clara impropriedade técnica em narrar a modalidade de dolo eventual juntamente com a indicação que o resultado morte somente não teria ocorrido por circunstâncias alheias, “pois o nascituro não foi atingido e a gestante recebeu pronto e eficaz atendimento médico-hospitalar que possibilitou a manutenção da gestação”(sic).
De fato, há flagrante contradição em afirmar que um agente somente não provocou o aborto pois o nascituro não teria sido atingido – ou seja, tinha o ânimo de atingi-lo, mas não conseguiu - e, ao mesmo tempo, não teria praticado as lesões na vítima com a intenção de provocar aborto, apenas não se importando acaso viesse o mesmo a acontecer.
Não fosse só isso, ressalto que, com a devida vênia do juízo de origem, entendo eu, pela incompatibilidade do delito tentado e o dolo eventual, haja vista que na tentativa o fato criminoso não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente.
Obviamente, em se tratando de delito com dolo eventual, não haveria vontade na prática do crime, apenas assentimento com seu resultado, resultado esse que só se torna penalmente relevante caso se observe efetivamente.
Comungando do mesmo entendimento, nesse sentido, o voto do eminente Des. Danúbio Edon Franco, no julgamento do RSE nº 70007781883 (3ª Câmara Criminal, TJ/RS): “A aceitação do resultado, no dolo eventual, significa que o agente responde pelo resultado efetivo que venha a ocorrer e não pelo resultado mais grave que não aconteceu, na forma tentada. Aceitar o resultado não é a mesma coisa que querê-lo, daí não ocorrendo a tentativa pelo resultado mais grave. A tentativa só ocorre quando o agente age com dolo direto. ”
De qualquer sorte, admitindo-se tão somente o dolo direto quanto ao crime de tentativa de aborto, a impronúncia é medida impositiva.
Outrossim, ainda que admitida a forma tentada de crime praticado com o assumir do risco do resultado, também se mostra por demais longínqua admitir tentativa de aborto simplesmente porque o agente teria agredido mulher grávida. 
[...] Nesse toar, carecendo indícios mínimos de eventual intenção homicida do acusado, seja em desfavor da vítima, (conforme reconhecido pela acusação, que requereu a desclassificação do homicídio tentado para lesão corporal qualificada em razão da gravidez), seja do feto, impositiva a impronúncia do réu quanto ao delito de tentativa de aborto.
Ressalto sequer ser caso de desclassificação para outro delito da competência do juízo singular no que diz com a tentativa de aborto, diante da existência de denúncia por lesão corporal qualificada em razão da gravidez.
A decisão recorrida, portanto, ao decidir pela impronúncia, está de acordo com o aludido paradigma e não afronta a soberania do veredicto e a competência do Júri.
No ponto, de consignar que a discussão da matéria pelo Supremo Tribunal Federal se deu à luz do artigo 129, inciso I, e do artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal, consoante se extrai da descrição do tema:
Recurso extraordinário em que se discute, à luz dos artigos 5º, XXXVIII, d; e 129, I, da Constituição Federal, a possibilidade ou não, do trancamento de ação penal, em habeas corpus, por falta de justa causa, sem submissão de acusados de crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri.
(...) Ou seja, na linha desses precedentes, a tese objeto do Tema 154 do Supremo Tribunal Federal, no que interessa o deslinde da questão posta, abarcar tanto a alínea c quanto a alínea d do inciso XXXVIII do artigo 5º da Constituição Federal.
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, tendo em vista o RE 593.443/SP (TEMA 154 do STF).” (e-doc. 2, p. 197; grifos no original)

9.	Verifico que, na origem, a impronúncia baseou-se na evidente incompatibilidade do crime de aborto provocado por terceiro, na modalidade tentada, com a descrição e demonstração dos fatos, dada, inclusive como observado pela decisão reclamada, a “clara impropriedade técnica em narrar a modalidade de dolo eventual”.

10.	Por conseguinte, por meio da decisão reclamada  — que negou seguimento ao RE interposto — não se verifica afronta à competência do Tribunal do Júri, consoante o que estabelecido no julgamento do Tema/RG nº 154, que se refere a qualquer decisão do Poder Judiciário.

11.	Assim sendo, não há teratologia na aplicação do Tema/RG nº 154 no caso concreto. Mesmo porque, para eventualmente se chegar à conclusão contrária à de impronúncia, neste caso, seria imprescindível o reexame do material fático-probatório dos autos, providência incabível nesta sede processual.

12.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF.

Publique-se.

Brasília, 1º de abril de 2024.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator